Tribunal: TJES
Processo: 0007314-67.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007314-67.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO SILVA NICOLETTI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO SUSPENDE PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência do preparo, considerado requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O agravante, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi intimado a recolher o preparo no prazo legal, mas permaneceu inerte, limitando-se à interposição de recurso manifestamente incabível, não suspendendo o prazo para o cumprimento da determinação.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da deserção do recurso de apelação pela ausência de preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a interposição de recurso manifestamente incabível tem o condão de suspender o prazo processual para o recolhimento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça configura a deserção, nos termos dos arts. 99, §7º, e 101, §2º, do CPC, sobretudo quando a parte é devidamente intimada para recolhê-lo e permanece inerte.
4.
A interposição de recurso manifestamente incabível, como o agravo de instrumento contra decisão de relator no tribunal, não suspende nem interrompe o prazo processual para cumprimento de diligência imposta, por se tratar de erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade.
5.
Não se configura cerceamento de defesa quando a parte tem plena ciência da decisão, é intimada nos termos legais e, ainda assim, opta por não atender à determinação judicial de recolhimento do preparo.
6.
A ausência de abuso do direito de recorrer afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A deserção do recurso é configurada quando, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte é intimada para recolher o preparo e não o faz no prazo legal.
9.
A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o cumprimento de determinação judicial de recolhimento de custas processuais.
10.
A inércia no cumprimento de obrigação processual após intimação válida não configura cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interposto por
RICARDO SILVA NICOLETTI
em face da r. decisão monocrática do evento 10737742, que não conheceu do recurso de apelação por conta da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso”
1
, cuja sanção para a falta de recolhimento “dá-se o nome de deserção”
2
.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, porém, nos casos em que o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça é formulado em grau recursal, a parte recorrente está dispensada do recolhimento das custas até a análise preliminar do relator acerca da presença dos pressupostos para o deferimento do benefício (art. 99, caput, c/c art. 101, §1º, ambos do CPC).

Neste caso, preliminarmente ao julgamento do recurso, foi devidamente decidida a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça em favor do apelante Ricardo Silva Nicoletti, sendo que na decisão do evento 8994569 foi apurado que o recorrente não faz jus ao deferimento da benesse e lhe foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento dos preparos.

Foi devidamente ressaltado que a não comprovação do preparo do apelo e do agravo interno no aludido prazo, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, importaria no reconhecimento da deserção do recurso.

O Sr. Ricardo Silva Nicoletti se limitou a interpor recurso de agravo de instrumento de nº 5016631-95.2024.8.08.0000 contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nesta instância, recurso manifestamente incabível e que foi inadmitido pela decisão monocrática proferida no dia 22 de outubro de 2024 (evento 10521792 daqueles autos).

Vale lembrar que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo recursal
3
e que o sistema do PJe registrou ciência do apelante acerca da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no dia 11 de outubro de 2024, sendo que – em consulta à ferramenta de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça – constata-se que não foi quitado o preparo do apelo.

Nesse contexto, percebe-se que o apelante, embora intimado sobre a determinação do recolhimento de preparo no prazo de 10 (dez) dias (art. 99, §7º, do CPC), deixou transcorrer in albis o prazo, o que clarifica que o apelo não deve ser conhecido por não ter preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do preparo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DE APELAÇÃO DESACOMPANHADAS DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PRELIMINARMENTE PELO RELATOR NA FORMA DO ART. 99, §7º DO CPC. PREPARO NÃO REALIZADO POSTERIOrMENTE NA FORMA DO ART. 101, §2º DO CPC. DESERÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verifica-se a deserção do apelo interposto, porquanto os Apelantes não efetuaram o recolhimento do preparo, após o indeferimento preliminar dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §7º do CPC, embora regularmente instados, na forma do art. 101, §2º do CPC. Preliminar de inadmissão do recurso suscitada de ofício, e acolhida. 2. A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 030150016985, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/08/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE OFÍCIO DESERÇÃO DO APELO INTERPOSTO PELA DENUNCIADA ACOLHIDA MÉRITO DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA APENAS COM RELAÇÃO AO QUE NÃO FOI PAGO ADMINISTRATIVAMENTE E DE BOA-FÉ PELA CAUSADORA DOS DANOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito de devidamente intimada para efetuar o preparo recursal após o indeferimento de seu pedido de assistência judiciária, a apelante, denunciada nos autos, quedou-se inerte, razão pela qual deve ser conhecida, na hipótese, a deserção recursal, nos termos do disposto no art. 1.007, caput, do CPC/15. Recurso não conhecido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024151634037, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Pelo exposto, com arrimo no art. 1.011, inciso I, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação manejada por Ricardo Silva Nicoletti, dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. [...] (redação original, evento 10737742)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão monocrática, na medida em que o pedido de gratuidade de justiça foi devidamente indeferido na decisão do evento 8994569.

Além disso, nos exatos termos do art. 99, § 7º, do CPC, o agravante foi regularmente intimado para realizar o recolhimento do preparo recursal, oportunidade que, todavia, restou inerte, configurando-se, portanto, a deserção do recurso.

O Sr. Ricardo Silva Nicoletti, por sua vez, limitou-se a interpor agravo de instrumento manifestamente incabível, tentativa esta que não tem o condão de suspender o prazo para cumprimento da intimação judicial, tampouco o exime da obrigação de recolhimento das custas. Nessa toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. "AGRAVO DE INSTRUMENTO" INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Relator no Tribunal, como na hipótese dos autos. Contra essas decisões, o recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC.
2. Ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, constata-se que a interposição de "agravo de instrumento" na hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.
4. Caracteriza litigância de má-fé a provocação de incidentes manifestamente infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015. 5. "Agravo de instrumento" não conhecido, com aplicação de multa e determinação de imediata autuação e distribuição dos embargos de divergência anteriormente opostos nos autos. (PET no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o agravante foi intimado para cumprir diligência processual indispensável e, mesmo advertido das consequências legais da omissão, optou por não adimplir o preparo do apelo e pela interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2
Idem.

3
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.221.433/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.